Tribunal: STF
Processo: HC 68193
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
Júri. Quesitos. Ordem de formulação.
         Se os quesitos foram formulados em ordem tal que possam  ter
tornado duvidoso o resultado do julgamento, pelo Tribunal do Júri,  e
de ser ele anulado para que outro se realize.
         A formulação de quesito englobando as perguntas sobre  se  o
acusado agiu em defesa propria ou de terceiro,  quando  deveriam elas
ser feitas separadamente, ja  foi  deficiente,  pois   deveria  haver
quesitos distintos para cada uma dessas situações.
         Entretanto,  e  de  ter-se  como   caracterizando-se   haver
irregularidade seria, de modo a anular o resultado do julgamento, se,
depois de admitido pelo Conselho de  Sentença  que  o  réu  agira  em
defesa propria ou de terceiro (embora não tenha agido em  repulsa  em
injusta agressão) foi considerado prejudicado quesito sobre se o  réu
excedera culposamente os limites da legitima defesa.
         Se fora afirmativa a resposta quanto a ter agido  o  réu  em
defesa propria ou de terceiro, caberia esclarecer o júri  se  houvera
excesso culposo em tal defesa.